Tribunal: TJSP
Processo: 1117196-04.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DO JULGADO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO DO RECURSO SEM OBSERVÂNCIA DO TÉRMINO DO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES QUANTO À OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. INOCORRÊNCIA. A INTEGRALIDADE DA MATÉRIA CONTROVERTIDA FOI APRECIADA MEDIANTE FUNDAMENTO ADEQUADO E SUFICIENTE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1022 DO CPC. CARÁTER INFRINGENTE.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DO JULGADO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO DO RECURSO SEM OBSERVÂNCIA DO TÉRMINO DO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES QUANTO À OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. INOCORRÊNCIA. A INTEGRALIDADE DA MATÉRIA CONTROVERTIDA FOI APRECIADA MEDIANTE FUNDAMENTO ADEQUADO E SUFICIENTE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1022 DO CPC. CARÁTER INFRINGENTE. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.